Tribunal: TJSP
Processo: 1006554-03.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco – Roubo de relógio do autor em estacionamento de agência bancária – Responsabilidade do Banco réu – Configuração – Banco deve garantir a segurança de seus clientes em qualquer local de suas dependências – Fornecedor de serviços responde objetivamente pelos prejuízos sofridos pelo consumidor - Responsabilidade que também resulta do risco integral da atividade

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco – Roubo de relógio do autor em estacionamento de agência bancária – Responsabilidade do Banco réu – Configuração – Banco deve garantir a segurança de seus clientes em qualquer local de suas dependências – Fornecedor de serviços responde objetivamente pelos prejuízos sofridos pelo consumidor - Responsabilidade que também resulta do risco integral da atividade econômica – Precedentes do Colendo STJ – Danos materiais - Subtração de relógio de pulso ("Rolex") - Autenticidade dos documentos juntados pelo autor não foi suficientemente impugnada pelo réu, que nem sequer requereu a produção de prova pericial indireta para avaliação do bem e não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia – Indenização por danos materiais arbitrada em R$ 100.000,00 – Viabilidade no caso concreto – Dano moral – Ocorrência – Prova – Desnecessidade – Dano "in re ipsa" – Arbitramento em R$ 5.000,00 – Cabimento – Ação indenizatória procedente - Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste TJSP.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação - Aplicação do o art. 85, § 11, do CPC.
Recurso desprovido.